Tribunal: TJBA
Processo: 8073926-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073926-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ANTONILDO ALVES ALCANTARA

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 85, § 1º, 90 E 775, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em razão da desistência de cumprimento provisório de sentença, condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como aplicou multa por embargos de declaração protelatórios, insurgindo-se o recorrente contra tais condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios e custas processuais na hipótese de desistência de cumprimento provisório de sentença; (ii) estabelecer se é adequada a aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90, caput, do CPC impõe à parte que desiste da demanda o pagamento das despesas e honorários, sem distinção entre cumprimento provisório ou definitivo de sentença.

A desistência configura causa de extinção do processo (art. 485, VIII, do CPC) e atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao exequente os ônus sucumbenciais por ter dado causa à instauração do procedimento.

O cumprimento provisório de sentença, embora reversível, é fundado em título executivo válido até eventual modificação, de modo que a desistência posterior implica assunção dos riscos processuais pelo exequente.

O art. 85, § 1º, do CPC prevê expressamente a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, inclusive provisório.

O art. 775, parágrafo único, I, do CPC reforça que, na desistência da execução com impugnação de natureza processual, cabe ao exequente arcar com custas e honorários.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC) e não se prestam à rediscussão do mérito.

A oposição de embargos sucessivos sem indicação de vícios legais, com mera reiteração de argumentos já afastados, caracteriza intuito protelatório.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é aplicável nesses casos e, fixada em 1% do valor da causa, mostra-se proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desistência do cumprimento provisório de sentença impõe ao exequente o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 90 e 85 do CPC, em observância ao princípio da causalidade. 2. O cumprimento provisório de sentença admite a fixação de honorários advocatícios, independentemente de sua natureza reversível. 3. A oposição de embargos de declaração sucessivos sem indicação de vícios legais configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 11; 90, caput; 485, VIII; 775, parágrafo único, I; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5097455-04.2019.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 22.08.2024; TJ-MT, AC nº 0003481-64.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2107881/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.04.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.11.2024.